Tribunal: TJBA
Processo: 8002029-82.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002029-82.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CICON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CARVALHO BERNARDES NETO, FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES

APELADO: ISABELA GALINDO DE SABOYA e outros

Advogado(s)
:
MICHEL MENDONCA RIBEIRO, LARAMI SILVA MAGALHAES, VICTOR MENDONCA CERQUEIRA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. PARCIAL REFORMA. DANO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória decorrente de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, reconheceu a responsabilidade solidária das rés, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, determinando a restituição dos valores pagos pela adquirente acrescidos de 30% a título de valorização esperada, além de fixar indenização por danos morais. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de litisconsorte passivo necessário, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e impugna o valor da indenização material e o termo inicial dos juros de mora.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de citação de empresa originalmente integrante da relação contratual configura nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário; (ii) saber se fundo de investimento que recebe unidades imobiliárias em dação em pagamento integra a cadeia de fornecimento para fins de incidência do Código de Defesa do Consumidor; (iii) saber se é cabível a condenação ao pagamento de indenização correspondente à valorização esperada do imóvel; e (iv) definir o termo inicial dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade nas relações de consumo é solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, de modo que o consumidor pode demandar contra um ou todos os responsáveis, inexistindo litisconsórcio passivo necessário.
4. O fundo de investimento que financia empreendimento imobiliário e recebe unidades como forma de quitação de dívida passa a integrar a cadeia de fornecimento do produto, equiparando-se a fornecedor para fins de incidência do Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor.
5. O atraso injustificado na entrega do imóvel caracteriza inadimplemento contratual e enseja responsabilidade civil dos fornecedores, sendo legítima a condenação à restituição integral dos valores pagos pela adquirente.
6. A indenização material deve corresponder ao prejuízo efetivamente comprovado. A fixação de percentual adicional de 30% a título de valorização esperada configura dano hipotético, incompatível com o art. 944 do Código Civil, além de representar hipótese de lucros cessantes não cumuláveis com cláusula penal moratória.
7. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405, do Código Civil.
8. O atraso substancial na entrega de imóvel adquirido na planta ultrapassa o mero inadimplemento contratual, frustrando legítima expectativa do comprador e caracterizando dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado em R$ 20.000,00.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O fundo de investimento que participa do financiamento de empreendimento imobiliário e recebe unidades em dação em pagamento integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 2. A indenização por atraso na entrega de imóvel deve limitar-se ao prejuízo efetivamente demonstrado, sendo indevida a fixação de percentual relativo à valorização esperada do bem. 3. Em responsabilidade contratual, os juros de mora sobre valores a serem restituídos incidem a partir da citação. 4. O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta pode caracterizar dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º; CC, arts. 405, 475 e 944; CPC, art. 85, §§2º e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 25.09.2019; STJ, REsp 1.498.484/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.05.2019; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0324551-02.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, 3ª Câmara Cível, j. 27.02.2026; TJBA, Apelação 0516538-25.2016.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, 3ª Câmara Cível, j. 25.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002029-82.2022.8.05.0103
, em que figuram como apelante
GGR Prime I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
e como apelados
ISABELA GALINDO DE SABOYA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator